Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719667-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN IMPETRADO: JUIZO DA DECIMA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA D E S P A C H O Vistos e etc. Em minha decisão liminar, determinei a citação da autora e dos réus da ação judicial da qual emanou o ato coator, para integrarem o processo na condição de litisconsortes passivos. Conforme certidão ID 13035716 - Pág. 1 e ID 13067754 - Pág. 1, ALBERTO LUIZ DE MENDONÇA não foi intimado por ausência de outros endereços para diligência. Nesse contexto, intime-se o Distrito Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste sobre a informação, informando, caso queira dar continuidade ao presente feito, novo endereço da parte, ou requeira o que entender de direito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator